Tribunal: STF
Processo: MS 24472
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-23
Data de publicação: 2003-10-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -
QUOTAS - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O Tribunal de Contas da União
mostra-se em tese como autoridade apontada como coatora, no que haja
 baixado o ato a definir os parâmetros da distribuição do fundo de
participação dos Municípios.
        MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO
LÍQUIDO E CERTO - TUTELA ANTECIPADA. A aferição do direito líquido e
 certo relativo à impetração, em que se busca manter quota de
distribuição do fundo de participação municipal, faz-se a partir dos
 parâmetros da tutela antecipada. Restrita ao ano de 2002, descabe
entendê-la a alcançar o subseqüente.